Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705151-45.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA E PRERROGATIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DE CONDUTA APURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. CRITÉRIOS ESPECIFICADOS. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. A sentença recorrida não se limita à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem emprega conceitos jurídicos vagos ou indeterminados; não ignora pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada; tampouco se limita a invocar genericamente precedente. Ao contrário, as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo juízo a quo, que solucionou integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram àquela conclusão. Atentando a peculiaridades do caso, o julgador explicitou as razões de decidir (art. 93, IX da CF; art. 489, II do CPC/2015) de forma clara, coerente e apropriada ao caso analisado, assentada em livre convencimento (art. 371 do CPC/2015) e, do cotejo de fatos e provas, conferiu ao conflito desfecho que entendeu prestigiar a melhor solução jurídica, não se podendo, ademais, confundir vício de fundamentação com discordância da parte a respeito da conclusão adotada. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Imposição de sanções administrativas pelo PROCON a fornecedores de produtos ou serviços por infração às normas de defesa do consumidor consubstancia exercício legítimo do poder de fiscalização da autarquia, nos termos do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor. Intervenção do Poder Judiciário nessa questão restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada aos órgãos administrativos, cujas esferas de atuação são, a rigor, independentes. 3. Na hipótese dos autos, o processo administrativo originou-se de reclamação formulada que tramitou regularmente, tendo sido o fornecedor notificado para resolver o pedido e, após, notificado para apresentar defesa escrita, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. A atuação das partes deve observância aos preceitos legais em todas as fases da relação negocial, seja na fase pré-contratual (da oferta e tratativas preliminares), durante a celebração e execução do contrato (quanto ao que foi ajustado e às obrigações dele derivadas), como ainda depois da sua execução (pós-eficácia das obrigações contratuais). Conforme consignado em sentença, a decisão administrativa encontra-se fundamentada e, diante das informações colhidas, definiu adequadamente que os contratos celebrados com a consumidora não corresponderam ao que de fato lhe fora ofertado, além de faltar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços oferecidos, resultando cobrança indevida, caracterizando infração aos arts. 6o, III, 14, 39, V e 42 do Código de Defesa do Consumidor. Deve, assim, ser mantida a penalidade aplicada em decisão administrativa que apreciou os fatos e concluiu pela irregularidade da conduta do fornecedor. 5. Ao contrário do alegado, a multa foi estabelecida com base em tabela regulamentar pré-existente, que a define com base em diversos fatores, todos eles especificados. Houve adequado enfrentamento dos critérios de fixação, considerando o porte da empresa; as infrações cometidas; os preceitos legais violados; a extensão do dano; a indicação de agravantes, incluindo o processo de reincidência e a não adoção de providências para minimizar ou, de imediato, reparar os efeitos do ato lesivo. Assertivas do apelante que permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem lastro probatório. Penalidade de multa regularmente fixada com base nas circunstâncias concretamente especificadas. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 26 do Decreto 2.181/97, sustentando, em síntese, que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da multa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPE. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE VALERA CAON, OAB/PE 32.765E OAB/SP 407.087. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.033.694/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 26 do Decreto 2.181/97. Isso porque a turma julgadora assentou: No tocante à alegação de não definição de parâmetros para a fixação do valor da multa, que representaria flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a pretensão também não merece acolhida. Ao contrário do sustentado pelo apelante, o montante foi definido com base em tabela regulamentar pré-existente (ID 36794225, p. 5/8), que define a multa com base em diversos fatores, todos eles especificados. Houve adequado enfrentamento dos critérios legais de fixação, considerando o porte da empresa; as infrações cometidas; os preceitos legais violados; a extensão do dano; a indicação de agravantes, incluindo o processo de reincidência e a não adoção de providências para minimizar ou, de imediato, reparar os efeitos do ato lesivo, cujos valores foram descontados diretamente do contracheque da consumidora. Assertivas do apelante que permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem lastro probatório. E isto confere respaldo ao que definido em sentença de que o valor da penalidade de multa foi regularmente fixado com base nas circunstâncias concretamente especificadas (ID 38204562). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023